Tribunal: STF
Processo: HC 229345
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. ESTELIONATO. DELITO QUE ADMITE A COEXISTÊNCIA DE MAIS DE UM SUJEITO PASSIVO. INDIVÍDUOS LUDIBRIADOS DIVERSOS DAQUELE PREJUDICADO PATRIMONIALMENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 170.096/RJ.



    2. Colhe-se dos autos ter sido instaurado, no âmbito da 37ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, inquérito policial em face do paciente para apuração de supostos crimes de estelionato cometidos contra oito clientes da instituição bancária Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A., em período correspondente ao ano de 2020.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Juízo da 36ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro pretendendo o trancamento do inquérito, tendo sido denegada a ordem.



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o recurso em habeas corpus ao STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam que o inquérito policial carece de condição de procedibilidade, qual seja, as representações das vítimas do delito. Sustentam ser sujeito passivo do crime de estelionato apenas os correntistas supostamente lesados, pois foram estes os induzidos a erro para a obtenção de vantagem ilícita, e não a instituição bancária. Desse modo, segundo aduzem, a pessoa jurídica não figura no polo passivo da norma penal e, por conseguinte, não ostenta a condição de vítima para os fins de representação. Ponderam que, embora o Banco Itaú Unibanco tenha restituído o montante do prejuízo patrimonial aos lesados, isto se deu por mera liberalidade decorrente de política interna do banco, e não porque sofreu os verbos da norma penal. Acrescentam que a situação com a referida instituição tem relevância apenas na seara cível, no que tange a eventual ação regressiva indenizatória. Arguem que os correntistas lesados não ofereceram representação no período de 6 meses desde o conhecimento dos fatos, motivo pelo qual acarretou a decadência, em atenção ao art. 103 do Código Penal. Frisam que o caso em tela não se trata de formalidade para a representação, mas, sim, de ilegitimidade.



    6. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do inquérito policial de nº 037-00204/2021 até o julgamento de mérito. No mérito, buscam o trancamento do referido inquérito ante a ausência de representação das vítimas nos termos dos arts. 171, §5º do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que o trancamento de inquérito policial, mediante habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    8. Na espécie em análise, entendo inexistir situação capaz de levar ao trancamento da investigação. Após a edição da Lei nº 13.964, de 2019, incluindo o § 5º no art. 171 do Código Penal, a ação penal referente ao estelionato, delito supostamente cometido pelo paciente, passou a ser, em regra, condicionada à representação. Eis o teor do dispositivo:  



    “Estelionato



    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.



    (...)  



    § 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:           



    I - a Administração Pública, direta ou indireta;          



    II - criança ou adolescente;          



    III - pessoa com deficiência mental; ou            



    IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.”



    9. Quanto ao polo passivo do delito em tela, abalizada doutrina esclarece: 



    “Sujeito passivo pode ser, igualmente, qualquer pessoa, física ou jurídica; deve-se destacar que pode haver dois "sujeitos passivos", quando, por exemplo, a pessoa enganada for diversa da que sofre o prejuízo (o empregado sofre o golpe (fraude) do agente, mas quem suporta o prejuízo da ação é o empregador).



    A vítima efetiva, na verdade, é quem sofre o dano material decorrente da ação, como destacava Roberto Lyra: "Sujeito passivo da ação, do erro, é quem sofre sua materialidade; o patrimônio afetado pode ser de outrem, que experimenta o resultado, o prejuízo".



    Em verdade, não se pode perder de vista que o bem jurídico protegido é o patrimônio; assim, sujeito passivo é quem sofre a lesão patrimonial. A necessidade do nexo causal entre a fraude e a lesão patrimonial não significa, deve-se reconhecer, que ambos devam ser suportados pela mesma pessoa.” 



    (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial 3: crimes contra o patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos - 13ª ed. Rev., ampl. e atual - São Paulo: Saraiva, 2017. p. 283-284).



    10. Nesse sentido, a Suprema Corte já assentou o entendimento de que o tipo penal admite a coexistência de mais de um sujeito passivo quando o indivíduo enganado pelo agente for diverso do titular da lesão patrimonial:



    “1. EXTRADIÇÃO. Passiva. Executória. República Portuguesa. Acusações de burla informática e de falsidade informática. Presença do requisito da dupla tipicidade, apenas quanto ao delito tipificado no art. 221º, nº 1 a 5, do Código Penal português. Delito de execução vinculada. Correspondência com o tipo do art. 171 do Código Penal brasileiro. Quanto ao fato atribuído ao extraditando, falta de correspondência normativa do delito de falsidade informática, previsto no art. 4º da Lei portuguesa nº 109/91. Extradição concedida apenas em parte. Embora de execução vinculada, o delito de burla informática, tipificado no art. 221º do Código Penal português, encontra correspondência normativa com a figura do estelionato, descrita no art. 171 do Código Penal brasileiro, e, como tal, justifica deferimento de extradição. Não o encontra, porém, quanto a certos fatos, o crime de falsidade informática, previsto no art. 4º da Lei portuguesa nº 109/91. 2. CRIME. Estelionato. Tipicidade. Caracterização. Sujeito passivo. Delito que teria sido cometido em dano patrimonial de pessoa jurídica. Indução a erro doutras pessoas. Irrelevância. Inteligência do art. 171 do CP. O sujeito passivo do delito de estelionato pode ser qualquer pessoa, física ou jurídica. Mas a pessoa que é iludida ou mantida em erro ou enganada pode ser diversa da que sofre a lesão patrimonial.” 



    (Ext nº 1.029/PT, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 13/09/2006, p. 10/11/2006).



    “PENSÃO RECEBIDA APÓS O FALECIMENTO DA PENSIONISTA. RECURSOS SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO. SUJEITO PASSIVO. Estelionato praticado por pessoa que, mediante assinatura falsa, se fez passar por pensionista falecida para continuar recebendo os proventos de pensão militar depositados no Banco do Brasil. Recursos sob a administração militar. Competência da Justiça Militar para processar e julgar a respectiva ação penal (artigo 9º, III, ‘a’ do Código Penal Militar). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o sujeito passivo, no crime de estelionato, tanto pode ser a pessoa enganada quanto a prejudicada, ainda que uma seja ente público. Ordem denegada.”



    (HC nº 84.735/PR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 17/05/2005, p. 03/06/2005; grifos nossos).



    11. Desse modo, não havendo a necessidade de identidade entre a pessoa enganada e a prejudicada, não há se falar em ilegitimidade da instituição bancária para oferecer a representação. Tendo sido esta, conforme o que consta nos autos, aquela que sofreu os prejuízos financeiros em razão de ter ressarcido os correntistas ludibriados pelo paciente, afigura-se como parte legítima para requerer a apuração dos fatos. Observo que não poderia ser diverso o entendimento, uma vez que o tipo penal do art. 171 do Código Penal busca resguardar, precipuamente, o patrimônio daquele que suportou o prejuízo com a conduta fraudulenta.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator